Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. PONTUAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MULTAS. INTERESSE PARTICULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há óbice algum que interessado busque o Poder Judiciário para satisfazer a sua pretensão, pois o jurisdicionado pode acionar o Estado-Juiz para tutelar um direito legítimo, nos termos do art. 5o, XXXV da CF, o qual garante o direito de acesso à justiça.

2. A presunção de responsabilidade do proprietário do veículo pelo cometimento de infração é de natureza relativa, comportando prova em contrário, todavia, no caso, necessária a dilação probatória.

3. Recurso não provido.